Tribunal: TJBA
Processo: 8065463-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065463-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para limitar a cobrança de dívidas decorrentes de empréstimos e despesas com cartão de crédito ao percentual equivalente a 40% da renda líquida mensal do consumidor, determinando a adequação do plano de pagamento e vedando a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

2. Fato relevante. O agravado alegou comprometimento quase integral de sua renda mensal com descontos decorrentes de contratos de crédito, o que comprometeria sua subsistência.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para limitar o valor global das parcelas e determinar que as instituições financeiras se abstenham de promover novas cobranças acima do limite fixado, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos decorrentes de contratos de crédito, diante da alegação de superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos constantes dos autos indicam, em análise inicial, que a renda do agravado encontra-se praticamente comprometida com o pagamento das dívidas, ultrapassando o limite legal usualmente admitido para descontos consignados.

6. A situação descrita revela risco à subsistência do consumidor, circunstância que justifica a intervenção judicial para preservar o mínimo existencial.

7. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que se mostram configurados no caso concreto.

8. A necessidade de aprofundamento da instrução probatória não impede a concessão de medida provisória destinada a evitar agravamento da situação financeira do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8065463-58.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e agravado,
THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.